Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705693-51.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: SAUDE SIM LTDA EMBARGADO: M. C. S. A. F. DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 12/08/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR